Tribunal: TJPA
Processo: 0803432-66.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803432-66.2024.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: ELDETE GAMA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente com diagnóstico de Atrofia Muscular Espinal (CID 10:G12), dependente de cuidados domiciliares e de ventilação mecânica (BIPAP), diante da recusa administrativa de fornecimento de equipamento e negativa de inclusão no programa “Melhor em Casa”.

2.

Deferida a tutela de urgência, sobreveio sentença de procedência, confirmando a obrigação dos entes públicos e fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber:

(i) se houve perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da obrigação imposta em sede de tutela de urgência;
(ii) se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos à luz da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da obrigação após concessão de tutela provisória não caracteriza perda do objeto, tampouco ausência de interesse processual, dado que a pretensão inicial foi resistida.

4. Jurisprudência do STJ orienta que a efetivação da medida somente após ordem judicial não afasta a necessidade de julgamento de mérito.

5. O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe aos entes públicos o dever de garantia efetiva, inclusive mediante intervenção judicial quando demonstrada omissão.

6. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o entendimento do Tema 1313/STJ, que autoriza a fixação equitativa em ações de saúde pública.
7. Considerando a atuação diligente da Defensoria Pública, a importância da demanda e o tempo de tramitação, fixam-se os honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 3.000,00, nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais ao valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: 1. O cumprimento de tutela provisória não extingue o objeto da ação quando a pretensão resistida persiste até o julgamento de mérito. 2. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por equidade, conforme Tema 1313/STJ, considerando a complexidade, o tempo de tramitação e a relevância social da causa.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 0803432-66.2024.8.14.0008,
ajuizada por
ELDETE GAMA RAMOS,
representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do Estado do Pará e do Município de Barcarena.

Em síntese, conforme a
petição inicial
, a autora, foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinal e síndromes correlatas (CID 10:G12), condição grave, progressiva e degenerativa, que lhe acarreta paralisia dos membros e dependência total, inclusive para funções básicas, conforme laudo médico anexado.

Narra que necessita de acompanhamento médico domiciliar (home care) e do uso de equipamento BIPAP para sobrevivência e qualidade de vida, sendo imprescindível ao tratamento de insuficiência respiratória.

Diante da negativa do Município em incluí-la no programa “Melhor em Casa” e no fornecimento do equipamento, a autora buscou tutela judicial para compelir os entes públicos ao cumprimento dessas obrigações, conforme recomendações médicas.

Deferida a tutela de urgência, foi determinado que os réus procedessem ao fornecimento do BIPAP e incluíssem a autora no programa em até sete dias, sob pena de multa diária

O Município de Barcarena apresentou
contestação
, aduzindo, em suma, a perda superveniente do objeto, pois a autora teria sido posteriormente incluída no programa e recebido o aparelho BIPAP.

Sobreveio a
sentença
, julgando
procedente o pedido
, confirmando a tutela de urgência, para condenar os réus a fornecerem o equipamento BIPAP, acessórios e medicamentos, bem como incluir a autora no Programa Melhor em Casa, destacando que o cumprimento da liminar não esgota o objeto da demanda, havendo necessidade de estabilização do direito, conforme jurisprudência do STJ, e fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Município de Barcarena interpôs a presente
Apelação
, reiterando a alegação de perda do objeto, sob o argumento de que a autora já teria recebido tanto o acompanhamento domiciliar quanto o equipamento BIPAP, pleiteando, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

Subsidiariamente, requereu a redução do percentual de honorários advocatícios.

Apresentadas
Contrarrazões
, a autora sustentou a necessidade do provimento judicial para garantir o direito à saúde, pois a negativa administrativa persistiu até o deferimento da liminar, e a posterior inclusão no programa e fornecimento do BIPAP resultaram do cumprimento de ordem judicial, não havendo perda de objeto. Pleiteou o desprovimento integral do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público

opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, fundamentando que o cumprimento da obrigação em sede liminar não afasta o interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para a estabilização do direito discutido.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta Turma recursal cinge-se à alegação do Município de Barcarena de que o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, por perda do objeto, em razão de o fornecimento do equipamento BIPAP e a inclusão da autora no programa de atenção domiciliar terem sido supostamente efetivados antes da prolação da sentença.

Inicialmente, quanto a insurgência do recursal de que teria ocorrido a perda superveniente do objeto e, por conseguinte, a ausência de interesse processual do autor, impõe-se rejeitá-la.

O atendimento tardio da obrigação imposta pelo juízo não tem o condão de extinguir o processo sem resolução do mérito, uma vez que a pretensão inicial do autor foi resistida, conforme se observa das próprias razões recursais.

Ou seja, cumprimento posterior da obrigação não afasta a necessidade de controle judicial sobre a matéria, especialmente considerando a importância do direito fundamental à saúde.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Não há que falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, uma vez que somente se concretizou após a intervenção judicial.

Portanto, não se sustenta a tese de falta de interesse processual e/ou a perda superveniente do objeto da demanda. O mérito da pretensão resistida subsistiu até o efetivo cumprimento, que só ocorreu por força da ordem judicial.

No que tange ao pedido de redução do valor dos honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da causa, relevo que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça
, assim decidiu:

"Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos, produtos, insumos, tratamentos ou procedimentos de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, afastando-se, na espécie, a aplicação do §8º-A do mesmo artigo."

O STJ, ao fixar essa tese, considerou que o caráter estrutural, continuado e de interesse público dessas demandas inviabiliza a aplicação das faixas percentuais rígidas previstas no §3º do artigo 85 do CPC, especialmente em causas de elevado valor da causa ou proveito econômico apenas estimativo.

Portanto, repisa-se, o que se determina, no Tema 1313, é apenas a forma de fixação do quantum, devendo-se adotar critérios equitativos, ajustados à complexidade da demanda e à atuação do defensor.

Neste caso, considerando a atuação diligente da Defensoria, fixa-se, com base na equidade, os honorários sucumbenciais no montante global de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem revertidos ao FUNDEP.

Essa quantia se mostra proporcional ao zelo profissional, à relevância social da causa e ao tempo de tramitação da demanda, compatibilizando os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, em harmonia com os artigos 85, caput, §2º e §8º do CPC.

Tal valor mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais e preserva a função remuneratória da verba honorária, sem onerar desproporcionalmente os cofres públicos, notadamente em face da multiplicidade de demandas semelhantes enfrentadas por entes estatais no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/07/2025